Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-18.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0030766-18.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY BELLAGAMBA NOGUEIRA, LUIS CARLOS NOGUEIRA, MARIA SYLVIA NOGUEIRA CURY, DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, EGIDIA BENTA MARTINS, ERI DO NASCIMENTO POLOTTO, ESILIA BENEDINI DAMIAN, FRANCISCO MAZZI, GILDA ANTONIA DA SILVA, MARIA APARECIDA CORREA REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL ORIBE MAZZI APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosely Bellagamba Nogueira e Outros em face da r. sentença (ID 5659138) proferida no âmbito do presente Cumprimento Individual de Sentença proposto em desfavor do Banco do Brasil S.A, em que o d. Juízo a quo homologou os cálculos da contadoria, julgando, na sequência, extinta a execução, com julgamento do mérito, em face da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Os autos foram originalmente distribuídos à 4a Turma Cível e encaminhados ao e. Desembargador Sérgio Rocha, que, por sua vez, proferiu a decisão constante ao ID 6519636 na data de 04/12/2018, determinando o sobrestamento do feito, nos seguintes termos: “Nos Recursos Extraordinários 632.212, 626.307 e 591.797, foi determinada a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 24 meses a contar de 05/02/2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. No mesmo sentido, pronunciou-se o STJ na QO no REsp 1610789. Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos Recursos Extraordinários 632.212, 626.307 e 591.797. P.I.” Ao ID 13724077 foi comunicado que houve adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 1o de março de 2018, firmado entre a FEBRABAN e as Instituições Financeiras, por meio da plataforma digital “www.pagamentodapoupanca.com.br”, por Maria Aparecida Correa, sobrevindo, então, decisão do e. Relator originário, que homologou a transação firmada, mantendo, contudo, o sobrestamento do feito em relação aos demais autores (ID 13880096). Petição dos autores/apelantes ao ID 24913415, pugnando pelo regular prosseguimento da marcha processual, ao fundamento de que não mais subsistiria ordem de sobrestamento em relação ao caso examinado. Ato sequente, em 24 de novembro de 2021, o e. Desembargador Sérgio Rocha proferiu decisão ao ID 30967991 afirmando a prevenção da 1a Turma Cível e desta Relatora para o processamento e julgamento deste recurso, vindo-me, então, os autos conclusos em razão da redistribuição (Certidão ID 31105408). Nesse passo, considerando que o julgamento do recurso de apelação se encontra suspenso por força de decisão que determinou o sobrestamento do feito, deverá o réu/apelado, Banco do Brasil S.A, ser intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do pedido de prosseguimento do processo formulado pelos autores/apelantes. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2021 16:00:38. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora